Tribunal: TCU
Processo: 014.566/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5274/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relativos aos srs. Luís Gonzaga Vasconcelos e Seid Keoui e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 014.566/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Florisval Rodrigues Matos (XXX.588.061-XX); Francisco Félix da Silva (XXX.566.771-XX); Luís Gonzaga Vasconcelos (XXX.317.552-XX); Seid Keoui (XXX.582.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a correção das informações relativas ao cálculo da média e aos proventos pagos nos atos de interesse dos srs. Florisval Rodrigues Matos e Francisco Félix da Silva, uma vez que os valores dos proventos informados superam o das respectivas médias.